Tribunal: TJPA
Processo: 0803026-58.2023.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803026-58.2023.8.14.0015

APELANTE: JUNIOR DA SILVA E SILVA

EMBARGANTE: LUCAS DE TARSO SANTOS SALES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP NÃO CONFIGURADOS. PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo embargante sob a alegação de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que a sentença condenatória foi anulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Deve-se analisar se há omissão no acórdão embargado que justifique a integração do julgado e, ainda, se a matéria suscitada nos embargos constitui inovação recursal, vedada nesta via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração foram apresentados de forma tempestiva e atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual devem ser conhecidos. Contudo, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

4.

Conforme se verifica dos autos, o então apelante não suscitou, em seu recurso de apelação, qualquer pedido expresso de revogação da prisão preventiva, limitando-se a requerer, no caso de acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, o retorno dos autos à vara de origem para nova decisão. Dessa forma, é evidente que a questão suscitada nos embargos não foi objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal, vedada nesta via, mesmo em relação a matérias de ordem pública

5.

Ademais, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando à revisão do mérito do julgado ou à reabertura da discussão da matéria decidida.

6.

A alegada omissão quanto à análise da prisão preventiva não procede, pois a custódia cautelar do embargante não decorreu da sentença condenatória anulada, mas sim de decisão autônoma e independente, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Assim, a nulidade da sentença não implica automaticamente a revogação da prisão preventiva, que permanece válida enquanto subsistirem os seus fundamentos.

7.

O pleito de revogação da prisão preventiva deve ser formulado por meio de
Habeas Corpus
, por tratar-se de alegação de ameaça ou lesão ao direito de locomoção em razão de ato judicial, sendo competência da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 30, I, "
a
", do Regimento Interno. Conforme verificado, a defesa já adotou essa medida, tendo impetrado
Habeas Corpus
em favor do embargante, o qual foi devidamente distribuído a esta Relatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, mesmo em relação a matérias de ordem pública, sendo seu cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. A nulidade da sentença não implica automaticamente a revogação da prisão preventiva, que deve ser analisada em sede própria."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; RITJ-PA, art. 30, I, 'a'.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no AREsp n. 2.356.299/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024;
EDcl no REsp n. 2.026.637/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024;
TJ-PA - Embargos de Declaração Criminal: 08134003420218140006, Rel. Eva do Amaral Coelho, Julg. 04/12/2023; TJ-PA - Embargos de Declaração Criminal: 0802283-89.2021.8.14.0024, Rel. José Antônio Ferreira Cavalcante, Julg. 04/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor
LUCAS DE TARSO SANTOS SALES
,
contra
o V. Acórdão nº 22692881,
prolatado pela

1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
do recurso interposto em favor do embargante e
acolheu a preliminar suscitada
, declarando a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que promova o exame de todas as teses defensivas suscitadas em alegações finais.

Em suas
razões
(ID 22730070), o embargante alega omissão no
acórdão nº 22692881 que, ao anular a sentença condenatória, não se manifestou sobre o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Alega que o embargante está preso há 537 dias sem culpa formada, não sendo possível atribuir ao réu ou à defesa o atraso decorrente da negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de apreciação das teses defensivas.

Argumenta que, mesmo havendo decisão anterior decretando a prisão preventiva, a manutenção da custódia por período excessivo viola o princípio da razoável duração do processo. Destaca que o embargante é primário, não possui antecedentes criminais, tem residência fixa e trabalho certo, requisitos que, segundo a defesa, justificam o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

Diante disso, requer o recebimento e processamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que a decisão seja integrada para analisar o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por outras medidas cautelares, especialmente considerando a nulidade da sentença e o prolongado período de custódia sem formação de culpa.

Nesta
Superior Instância,
ID 22825329, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
não

conhecimento
dos Embargos de Declaração opostos por
Lucas de Tarso Santos Sales,
pela inadequação da via eleita.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos com o objetivo de suprir a alegada omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de revogação da prisão preventiva do embargante, em razão da decretação de nulidade da sentença.

Os Embargos foram apresentados de forma tempestiva e atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual devem ser
conhecidos.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Na hipótese, o embargante sustenta omissão, uma vez que o acórdão, ao anular a sentença condenatória, não se manifestou sobre o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CP.

Cabível mencionar que o então apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, requerendo o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra decisão fosse proferida. Alternativamente, alegou a nulidade do ato de reconhecimento por violação ao art. 226 do CPP, com a consequente absolvição. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão e o redimensionamento da pena, com afastamento do concurso formal e da continuidade delitiva nos moldes fixados na sentença, ou, alternativamente, a aplicação exclusiva da continuidade delitiva com o devido ajuste da pena e do regime inicial.

Dessa forma, verifica-se que, em todo o recurso de apelação interposto, o recorrente não suscitou qualquer pedido expresso de revogação da prisão preventiva, limitando-se a requerer, no caso de acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, o retorno dos autos à vara de origem para que outra decisão fosse proferida. Isso evidencia a inexistência de omissão no acórdão embargado e demonstra que os fundamentos apresentados nos embargos de declaração consistem em matéria inovadora ao pleito.

Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria suscitada nos embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como é cediço, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, mesmo em relação a matérias de ordem pública e ainda que com o propósito de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses de efetiva existência de vício no julgado.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO TENDO FIXADO REGIME SEMIABERTO.
ANÁLISE QUE DEVERIA SER FEITA EX OFFICIO POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal.
2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 08134003420218140006 17394620, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 04/12/2023, 3ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO ANALISOU E JULGOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO. SUMULA Nº 231 DO STJ. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA PRISÃO ...Ver ementa completa CAUTELAR NOS TERMOS DO REGIME PRISIONAL SEMI-ABERTO. 1. Em que pese o apelante alegar a necessidade de readequação da pena com incidência das atenuantes da menoridade penal do agente e ainda da confissão espontânea, tal matéria somente foi veiculada em sede de embargos de declaração, não constando da apelação.
De igual modo, a impugnação à prisão preventiva do apelante somente foi feita no presente recurso após prolação do acórdão, o que não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, os quais são recurso de fundamentação vinculada e exigem, para seu acolhimento, a ocorrência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, inexistentes in casu.
Jurisprudência pacífica no sentido (TJ-PA 00017664220208140028, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/09/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022) (GRIFEI).

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte do agravo regimental e, nesta extensão, negou-lhe provimento. O acórdão embargado tratou de condenação pela prática do delito do art. 241-A da Lei n. 8.069/1990 (disponibilização de material de pornografia infantojuvenil). 2. A defesa alega contradição no acórdão embargado, sustentando que as questões da comprovação da materialidade do crime e da competência para julgar a causa já haviam sido levantadas anteriormente, não configurando inovação recursal. II. Questão em discussão3. Discute-se se houve inovação recursal nas teses defensivas apresentadas no agravo regimental.
III. Razões de decidir4. As teses de nulidade da prova da materialidade do delito por ausência de demonstração da cadeia de custódia que a tenha zelado e de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal por ausência da descrição do método por meio do qual teria sido constatado que o grupo seria aberto, não foram apresentadas anteriormente, configurando inovação recursal. 5. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre fundamentos e conclusões, o que não se verificou no presente caso.
6. O acórdão embargado foi claro e bem fundamentado, não havendo vício a ser sanado, e o inconformismo da parte não se coaduna com a medida integrativa dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente.
2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre fundamentos e conclusões do julgado, e não entre a solução alcançada e a desejada pelo embargante". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07/12/2020. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.356.299/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (GRIFEI).

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MÍNIMA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, a fim de estabelecer a reprimenda corporal em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão quanto a análise do pedido de revogação da prisão domiciliar e a ausência de fundamento para a aplicação da fração mínima de 1/6 no reconhecimento do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir3. O agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.4. Quanto à fração do tráfico privilegiado, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, a condição de mula do tráfico justifica a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar mínimo, de 1/6.
5. As teses relacionadas à revogação da prisão

domiciliar não foram aventadas no recurso especial, nem mesmo arguidas na origem, não podendo, portanto, serem analisadas por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, ademais de se tratar de inovação recursal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(EDcl no REsp n. 2.026.637/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) (GRIFEI).

Ademais, o referido pleito deve ser deduzido por meio de
Habeas Corpus
, por tratar-se de alegação de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir decorrente de ato judicial, sendo competente para sua apreciação a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 30, I, 'a', do Regimento Interno desta Corte, e,

conforme verificado, a defesa já adotou essa medida, tendo impetrado Habeas Corpus em favor do embargante, o qual foi devidamente distribuído a esta Relatora.

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ID Nº 14932585. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE NA ANÁLISE DA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE DEVE SER INTENTANDO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO TJEPA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. Os embargos de declaraç&atilde;o possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.
2. É entendimento deste E. Tribunal de Justiça, que o pedido de liberdade deve ser interposto em Habeas Corpus, sendo o meio mais adequado e célere para análise da revogação da prisão preventiva.
3. Embargos de Declaração rejeitados, nos termos do voto do Relator. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e julgar-lhe rejeitado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 12 de dezembro de 2023. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 04 de dezembro de 2023. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE Juiz Convocado – Relator (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 0802283-89.2021.8.14.0024, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Por fim, ressalte-se que a prisão do acusado não decorreu da sentença condenatória, posteriormente anulada, mas sim da decretação de sua prisão preventiva em momento anterior, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Dessa forma, ainda que tenha sido reconhecida a nulidade da sentença, tal fato não implica automaticamente a revogação da custódia cautelar, pois esta foi imposta por decisão autônoma e independente da condenação, permanecendo válida enquanto presentes os requisitos que a justificaram.

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/02/2025